Tribunal: TJPA
Processo: 0804968-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804968-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MARICELIS FERREIRA DA SILVA, JANIELE SILVA E SILVA, RAYANI CASTRO SENA, ANGELA FERREIRA MENEZES

PROCURADOR: FELIX CONCEICAO SILVA, JATNIEL ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NOVA DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO: I-
Antes do magistrado proferir a decisão ora agravada, deferindo, pois, a produção de prova testemunhal, determinou por meio do Despacho de ID nº 17352766 a intimação das partes, a fim
de que se manifestassem pelo julgamento antecipado do pedido ou especificassem as provas que pretendessem produzir.
II-
É possível extrair dos autos principais, que mesmo intimad
os os réus/agravados não cumpriram tempestivamente com referida determinação, havendo apenas manifestação da agravante nesse sentido, o que por certo implica na preclusão temporal
em requerer/apresentar prova testemunhal.
III-

Não pode o Juiz determinar nova produção de provas, tampouco deferi-las,
como fez no caso dos autos em audiência, sob pena de tornar válidos, por exemplo, depoimentos testemunhais, que na verdade, a parte desistiu de trazer aos autos - e, portanto, de tornar seus fatos constitutivos de direito demonstrados por meio das provas com as quais se manteve inerte, trazendo danos a parte contrária, que por outro lado cumpriu com a determinação, e pode ser prejudicada.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

em face da decisão proferida pelo Juízo da
Comarca de Itaituba/PA, da Ação Indenizatória movida em desfavor de

por

MARICELIS
FERREIRA DA SILVA E OUTROS.

A decisão agravada assim dispôs:
Pelo MM. Juiz foi decidido:

“
1.
As partes requereram o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas, o que foi deferido por este juízo
. 2.
A parte ré

arguiu a preclusão do pedido da parte autora em apresentar rol de testemunhas, uma vez que a parte autora não a apresentou em momento anterior no processo, o que foi negado por este juízo.
3.
A parte ré requereu a inspeção judicial e a prova pericial, o que foi indeferido por este juízo
.

4.
A parte ré requereu a retirada, no sistema, do Sr.
ALTAMIRO SCHLINDWEIN como parte ré, que foi incluído incorretamente como tal, apesar de não ter havido qualquer pedido nesse sentido ao longo do processo, o que foi deferido por este juízo.
5.
Aprovo os tópicos em que houve consenso entre as partes.
6
. Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado)
(...)”

Alega a agravante que o magistrado determinou a intimação das partes para indicarem
as provas que pretendiam produzir, tendo os agravados se mantido inertes, precluído, portanto, o direito da produção das provas.

Nesses termos, não poderia o juízo

a quo

ignorar a determinação anterior e reabrir o
prazo para indicação de provas, e ainda deferi-las, quando os

Agravados deveriam ter se atentado para o despacho que foi claro no sentido de indicar as provas que pretendiam produzir.

Alegam que caso seja designada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas
indicadas pelos Agravados, que sequer pleiteou o pedido de produção de prova testemunhal em tempo hábil, serão ouvidas e poderão tendenciar um julgamento baseado em prova cuja preclusão temporal se aperfeiçoou.

Desse modo, requer a fim de que seja suspenso o prosseguimento dos autos principais
até decisão final do presente recurso, em especial a
realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas indicadas pelos agravados, os quais deixaram transcorrer o prazo para indicação de provas que pretendiam produzir

Ao receber os autos, esta magistrada deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a produção de prova testemunhal.

Analisando detidamente os autos, verifico antes do magistrado proferir a decisão ora agravada, deferindo, pois, a produção de prova testemunhal, determinou por meio do Despacho de ID nº 17352766 a intimação das partes, a fim
de que se manifestassem pelo julgamento antecipado do pedido ou especificassem as provas que pretendessem produzir. Vejamos:

Despacho
:

Determino a intimação das partes para que, dentro de um prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se pelo julgamento antecipado do pedido ou especifiquem as provas que pretendem produzir.

Consigno que, ao manifestarem-se pela produção de provas, as partes deverão justificar detalhadamente a pertinência de cada uma das que forem requeridas, e indicar com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentaram na lide. Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos conclusos para despacho saneador ou prolação de sentença. Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Com efeito, é possível extrair dos autos principais, que mesmo intimad
os os réus/agravados não cumpriram tempestivamente com referida determinação, havendo apenas manifestação da agravante nesse sentido, o que por certo implica na preclusão temporal
em requerer/apresentar prova testemunhal.

A Jurisprudência assim dispõe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - ROL DE TESTEMUNHAS - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO - MÉRITO - ACORDO HOMOLOGADO - VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VIRAGO - DOLO - PROVAS - INEXISTÊNCIA - EVENTUAL ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCONSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO.
- Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida é deferida, porém, devidamente intimada, a parte não cumpre a diligência determinada, qual seja, apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo.
- Impõe-se o reconhecimento da ocorrência da preclusão quando intempestiva a apresentação do rol de testemunhas.
- Reputa-se inviável reconhecer a nulidade de acordo devidamente homologado quando inexistente prova contundente de que houve o alegado vício na manifestação de uma das partes envolvidas, não podendo eventual arrependimento posterior em relação às cláusulas do acordo justificar a supressão dos efeitos de ato jurídico perfeito.
- Nos termos do art. 373, I do CPC/15, é ônus da parte autora comprovar concretamente o vício de consentimento quando da realização do acordo extrajudicial devidamente homologado por sentença. A manutenção da sentença é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001687-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 16/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL.
- A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil consiste na possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em circunstâncias em que a análise da questão deve ser apreciada de imediato pela sede recursal, sob pena de tornar-se inócua a prestação jurisdicional. Ou seja, o elemento urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento se sobreleva, pois tais questões impactarão diretamente nas atividades jurisdicionais e dos jurisdicionados - Tema 988 do STJ.
- Identifica-se que o pedido de produção de prova se afigura como questão urgente, na medida em que eventual apreciação em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, configurar-se-ia como ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. Além do mais, traria impacto direto na atividade jurisdicional e, por conseguinte, nos jurisdicionados.
- A controvérsia consiste no inconformismo em face da decisão que considerou a apresentação de rol de testemunhas intempestiva.
- Nos termos do art. 357, §4º do CPC/2015: "caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas".
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.570914-0/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 09/03/2021)

Nesses termos, não pode o Juiz determinar nova produção de provas, tampouco deferi-las,
como fez no caso dos autos em audiência, sob pena de tornar válidos, por exemplo, depoimentos testemunhais, que na verdade, a parte desistiu de trazer aos autos - e, portanto, de tornar seus fatos constitutivos de direito demonstrados por meio das provas com as quais se manteve inerte, trazendo danos a parte contrária, que por outro lado cumpriu com a determinação, e pode ser prejudicada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão atacada.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 02/02/2023